Tribunal: TJDFT
Processo: 0051150-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051150-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTHA HELENA PIMENTEL ZAPPALA BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida a(o) credor(a) MARTHA HELENA PIMENTEL ZAPPALA BORGES no ID 26286013. 2. O Juízo de origem informou nos ID ́s 27923888/27923890 que a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac